Tribunal: TJDFT
Processo: 0002630-52.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, CAUSANDO PERIGO. ARTIGO 309 DO CTB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Demonstrado nos autos que o acusado conduziu veículo automotor em alta velocidade, sem ser habilitado, causando perigo (artigo 309 do CTB), incabível o pleito absolutório.

2. Recurso não provido.